Tribunal: TJSP
Processo: 1018678-86.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência de vícios no v. acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018678-86.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRUNO GINGHINI MARCHESE, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018678-86.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 27.097
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 1018678-86.2020.8.26.0053/50000
Embargante:
BRUNO GINGHINI MARCHESE
Embargado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado:
DELEGADO
REGIONAL
TRIBUTÁRIO
DA
DELEGACIA TRIBUTÁRIA REGIONAL DRTC - III
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
LAIS HELENA BRESSER LANG
VOTO No 27.097
Embargos de Declaração
Ausência de vícios no v.
acórdão Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de fls. 326 330, no qual esta C. Câmara negou
provimento ao recurso do impetrante, com fundamento na tese fixada
pelo E. STF no Tema no 1.046 de Repercussão Geral.
Em síntese, nos embargos o impetrante alega
que o v. acórdão é omisso e contraditório por não observar o quanto
decidido no RE no 439.796/PR, e na arguição de inconstitucionalidade no
0018486-77.2016.8.26.0000.

É o relatório.
Os vícios apontados no v. acórdão não se
verificam.
Esta Turma Julgadora foi clara ao apontar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018678-86.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 27.097
3
a razão do desprovimento do recurso foi a superveniência de novo
entendimento do E. STF em sede de repercussão geral sobre a matéria
tratada nos autos (Tema no 1.046), que tornou superados tanto o RE no
439.796/PR
quanto
a
arguição
de
inconstitucionalidade
no
0018486-77.2016.8.26.0000.
Não se trata de mero julgado sem efeito
vinculante, como, de fato, diversos vinham sendo proferidos pelo E. STF
durante os últimos anos, mas sim de verdadeiro overruling, visto que a
questão foi novamente submetida à sistemática da repercussão geral.
Logo, nos termos do art. 927, III, do CPC, é
imperiosa a observância da orientação firmada no Tema no 1.046, que
milita contra a pretensão do impetrante.
No mais, anoto que a apelação cível no
1042629-79.2018.8.26.0506, de minha relatoria, citada no recurso ora
analisado, foi julgada em 15/05/2020, ou seja, anteriormente à fixação
da tese em questão. Tanto é assim que após interposição de recurso
extraordinário pelo Estado, a D. Presidência da Seção de Direito Público
determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora, nos termos do
art. 1.030, II, por força do discutido Tema no 1.046, o que resultou na
modificação do v. acórdão original, conforme ementa que abaixo
colaciono:
Apelação cível
Mandado de segurança

ICMS sobre importação de veículo para uso próprio por pessoa física,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018678-86.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 27.097
4
não contribuinte habitual - Devolução dos autos à Turma julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo
Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
de acordo com o que restou decidido no RE no 1.221.330/SP, julgado
em regime de Repercussão Geral (Tema 1.094 do STF) Alteração do
entendimento adotado pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal no
anterior RE 439.796/PR, Tema 171 de repercussão geral Tese fixada
que implica o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Estadual no
11.001/2011, com mera suspensão de sua eficácia até a vigência da Lei
Complementar Federal no 114/2002 Higidez da exação Acórdão
modificado para dar provimento aos recursos oficial e voluntário do
Estado de São Paulo, denegando a segurança. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1042629-79.2018.8.26.0506; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)
Por estes fundamentos, pelo meu voto, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora